Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735677-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES, ANTONIO MARQUES MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: LUIZ RIBEIRO PETRUCCE, MAURICIO GONCALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSEMRES ALMEIDA GUIMARÃES e ANTÔNIO MARQUES MENDONÇA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE e MAURÍCIO GONÇALVES DA COSTA: “Ainda que à luz da teoria da asserção, é evidente a ilegitimidade passiva de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE já que os autores expressamente afirmam que este já não é proprietário do bem, tendo vendido para MAURÍCIO GONÇALVES DA COSTA que procedeu o parcelamento irregular da área, tanto que culminou na instauração de um inquérito policial que tramitou na Vara Criminal de Sobradinho, sob o processo n.o 0706204- 97.2021.8.07.0006. Portanto, reconheço a ilegitimidade de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE e, considerando que nenhuma das partes restantes têm domicílio nesta Circunscrição Judiciária ou a obrigação não deve aqui ser cumprida, determino a remessa dos autos para o domicílio do réu MAURÍCIO GONÇALVES DA COSTA, na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Preclusa, redistribuam-se os autos (...) Admito a competência e ratifico a Decisão de ID 203289256 que declarou a ilegitimidade de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE. Exclua-o do polo passivo da ação. Concedo aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES e ANTONIO MARQUES MENDONCA propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de MAURICIO GONCALVES DA COSTA, em 09/07/2024 06:19:57, partes qualificadas. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (...)” Os Agravantes sustentam que “venderam parte de uma gleba de terra a MARTINHO COURA, que, por sua vez, vendeu ao agravado LUIZ RIBEIRO PETRUCCE, tudo por escritura pública de compra e venda, e este vendeu ao agravante MAURÍCIO, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda (contrato de gaveta), ID 189805499, NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO, sendo que este último promoveu parcelamento irregular, o que ocasionou lançamentos de todos os tributos indevidos descritos na inicial em nome dos agravantes”. Argumentam que “a inclusão do agravado LUIZ PETRUCCE no pólo passivo se deu na condição de PROPRIETÁRIO REGISTRAL da área onde o agravado MAURÍCIO edificou o condomínio DIGUINÉIA II a partir do fracionamento irregular da gleba de 2,00ha”. Acrescentam que a “legitimidade passiva do agravado LUIZ PETRUCCE se justifica porque ele é o proprietário registral da área onde se situa o condomínio DIGUINÉIA II, e, também, à luz do Código Tributário Nacional e do entendimento do próprio STJ, é tão responsável pelo pagamento dos débitos tributários quanto o agravado MAURÍCIO na condição de promitente comprador, devendo figurar no pólo passivo do feito, ao contrário do que entenderam as decisões agravadas”. Concluem que, “Acaso o agravado LUIZ PETRUCCE não seja incluído no pólo passivo ele não poderá ser atingido pelo efeito da FUTURA sentença. Portanto, o interesse de agir dos agravantes em face de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE e MAURÍCIO GONÇALVES é notório, uma vez que toda a situação foi gerada pelos atos irregulares de revender a terra sem o devido registro”. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a reinclusão de Luiz Ribeiro Petrucce no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende da petição inicial, o parcelamento irregular que deu origem ao Condomínio DIGUINEIA II foi promovido por MAURÍCIO GONÇALVES DA COSTA. Não se atribui a LUIZ RIBEIRO PETRUCCE nenhuma prática ilícita, a quem, em princípio, não pode ser atribuído o lançamento dos lotes em nome dos Agravantes no cadastro imobiliário do Distrito Federal. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a legitimidade passiva de LUIZ RIBEIRO PETRUCCE. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Em princípio, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O Relatório Médico de ID 206327901 (autos de origem) demonstra a imprescindibilidade do exame prescrito para a correta orientação do tratamento do câncer que acomete o Agravado. Os documentos de IDs 63311335; 63311336 e 63311337 mostram que a Agravante não autorizou o uso do referido exame. A restrição não se revela, no plano da cognição sumária, compatível com a legislação vigente. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas pode ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de exame substituto. Consoante decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização - DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças. 2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. Sendo a realização do exame PET-CT/FDG capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico 5. Recurso conhecido e não provido. (0714340-80.2021.8.07.0007, 8a T., Des. Rel.: Eustáquio de Castro, PJe: 17/7/2024)” Em se tratando, portanto, de técnica cirúrgica mais moderna e menos invasiva essencial ao tratamento de grave cardiopatia e à preservação da própria vida do Autor, a exclusão ou ressalva contratual em que se apoiou a Ré para recusar a cobertura é arbitrária e colide com os artigos 12, inciso II, alínea ‘d’ e §§ 12o e 13°, e 35-F da Lei 9.656/1998. Não é demasiado ressaltar que é inválida cláusula contratual que restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato, a teor do que estabelece o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;” Conclui-se, assim, em sede de cognição sumária, pela existência do direito subjetivo do Recorrido à cobertura contratual pleiteada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator